Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726757-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WILTON FELISBINO RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2025 19:09:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator